Tribunal: TJSP
Processo: 2049142-07.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pedido de Progressão de regime. Inadequação da via eleita. Impetrante que busca substituir o agravo em execução, recurso adequado e previsto em lei, pelo remédio constitucional, que não pode converter-se em mero substitutivo recursal. Ordem não conhecida.